Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702956-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORIS COSTA DINIZ, PEDRO DINIZ COELHO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Segundo as agravantes, a prova documental demonstrou a adesão ao parcelamento e o pagamento parcial das parcelas, o que reforça a boa-fé na tentativa de adimplir a obrigação. Sustentam que não foram notificadas de forma adequada pelo ente público, violando o contraditório e a ampla defesa. Requerem a suspensão da decisão agravada e a imediata exclusão do nome dos agravantes dos órgãos restritivos de crédito, assim como o levantamento do protesto. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, em exame de cognição sumária, não estão configurados os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado. Com efeito, como bem pontuado pelo juízo de origem, a inadimplência dos agravantes é incontroversa e somente após um ano foi formulado pedido de reconsideração do débito, inexistindo a urgência alegada. Outrossim, a questão atinente à irregularidade da notificação está atrelada ao devido processo legal, exigindo dilação probatória e o contraditório das partes. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006